Tribunal: TJBA
Processo: 8053190-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053190-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EVGE ESCRITORIO VIRTUAL, GRAFICA E EDITORA LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DETERMINADA TEMPESTIVAMENTE. ART. 174 DO CTN . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. Dos autos, não restou demonstrado que a execução fiscal ficou paralisada por período superior a 5 (cinco) anos por culpa do exequente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8053190-18.2023.8.05.0000, que tem como Agravante EVGE ESCRITORIO VIRTUAL, GRAFICA E EDITORA LTDA e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto que seguem . Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Adriano Augusto Gomes Borges Juiz Substituto de 2º Grau - Relator